Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022510-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
P.H.D. PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME
AGRAVADA:
RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por P.H.D. PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Horário de Rádio c/c Ação de Cobrança de Valores Devidos e Multa Contratual c/c Ação de Indenização por Danos Materiais” n.o 1033634-29.2021.811.0041, ajuizada por RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência formulado pela parte requerida, ora agravante, e determinou “a devolução imediata, no ato da intimação por Oficial de Justiça Plantonista, de todos os objetos constantes no documento de id 72797224, sob pena de devolução forçada” (sic).
Em suas razões recursais, a empresa agravante alega que “após a propositura da ação, a empresa demandada apresentou espontaneamente contestação com pedido reconvencional (id. 67103338), em que foi formulado, também, pedido de natureza reconvencional em desfavor da empresa autora”.
Diz que “a isto sobreveio a prolação de decisão interlocutória em que o juízo de piso indeferiu o pedido para a concessão de tutela provisória formulado pela parte autora na petição inicial, e concedeu o pedido de tutela provisória feito pela parte requerida em seu pedido reconvencional”.
Ressalta que “como esta decisão concedeu somente um dos pedidos formulados pela parte requerida, tanto a parte requerida (A.I. 1020209-58.2021.8.11.0000) como a parte requerente (A.I. 1019944-56.2021.8.11.0000) interpuseram seus respectivos recursos de agravo de instrumento, que se encontram pendentes de julgamento”.
Sustenta que “sobreveio a apresentação de petição e documentos pela parte requerente (id. 71599392 e seguintes), à qual a parte atribuiu a qualificação de chamamento do feito à ordem, mas que se prestou, na verdade, para a apresentação de novos argumentos tendentes à concessão do pedido de tutela provisória de urgência anteriormente formulado”.
Aduz que “a parte requerente formulou novo pedido para a concessão de tutela provisória de urgência mediante a rescisão antecipada do contrato de compra e venda de horários existente entre as partes, assim como a expedição de ordem para a restituição da posse dos bens móveis (equipamentos) e imóveis”.
Anota que “a decisão agravada incorreu em nulidade por rever a decisão sobre tutela provisória anteriormente apreciada sem a indicação de fatos novos pela parte interessada, incorrendo assim, em usurpação da competência recursal deste egrégio tribunal”.
Discorre que “a parte requerente incorre em comportamento flagrantemente contraditório (venire contra factum proprium) na medida em que retém para si a posse do transmissor para, simultaneamente, pugnar pela rescisão do contrato porque a parte requerida não teria realizado a manutenção deste equipamento, mesmo após a formulação de pedido judicial expresso para sua devolução”.
Com base nos pressupostos legais, a agravante requer “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de tal modo que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 112994057.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca a concessão do efeito suspensivo quanto à decisão de primeiro grau que determinou a imediata devolução de uma série de equipamentos de radiodifusão, os quais se encontram elencados no Id. 72797224 dos autos de origem.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, necessário encontrar-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
No processo de origem, a agravada vindica a rescisão do contrato, multa contratual, indenização por danos materiais e devolução de todos os equipamentos de radiodifusão pertencentes a ela, ante a inadimplência da parte contrária, ora agravante.
Há, em princípio, motivos que ensejam o acolhimento da liminar pleiteada, estando presentes os requisitos para a sua concessão e até mesmo porque poderá advir prejuízo.
A matéria será apreciada com profundidade após a vinda das informações e a manifestação da agravada.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
A matéria em discussão é passível de autocomposição, amoldando-se às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, § 8o, do NCPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora